Tribunal: TCU
Processo: 028.441/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial acerca de irregularidades na Universidade Federal do Paraná - UFPR, relacionadas com a oferta de cursos profissionalizantes técnicos, na modalidade Ensino à Distância - EaD.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente da conversão de processo de representação (TC- Processo 009.317/2013-9 ), em conformidade com a determinação constante do Acórdão 3389/2014-TCU-Segunda Câmara , com vistas à apuração de irregularidades ocorridas na Universidade Federal do Paraná (UFPR) relacionadas com a oferta de cursos profissionalizantes técnicos, na modalidade Ensino à Distância (EaD), pela Escola Técnica da UFPR (ETUFPR), mediante contratos firmados com a Fundação de Apoio da UFPR (Funpar) e o IBCT - Educação Ciência e Tecnologia Ltda., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , e 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992 c/c arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas dos Srs. Carlos Augusto Moreira Júnior, Alípio Santos Leal Neto, Paulo Afonso Bracarense Costa, Hélio Hipólito Simiema e IBCT - Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Tecnologia Ltda, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Universidade Federal do Paraná, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora das datas a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor original: R$ 48.448,34 Data-base: 31/7/2008 9.2. aplicar aos responsáveis relacionados no subitem anterior, individualmente, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. remeter cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Funpar e à Universidade Federal do Paraná.